Tribunal: TJMT
Processo: 1019413-38.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1019413-38.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Consoante se infere do caderno eletrônico, o Autor – Espólio de Salvador Martins foi intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos aptos a demonstrar a alegada incapacidade financeira, sob pena de indeferimento da assistência judiciária.
O Recorrente trouxe comprovante de rendimento da Sr.a Maria Luiza Ferreira de França, representante do Espólio Requerente.
Conforme exposto, na decisão anterior, de acordo com o STJ, “apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo pode obter o benefício da justiça gratuita.” (AgInt nos EDcl no REsp 1800699/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019).
Ou seja, a Corte Superior firmou o entendimento de que a concessão do benefício da justiça gratuita ao Espólio exige demonstração de que a expressão econômica do monte mor é diminuta e que não tem condições de arcar com as custas processuais. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO. [...]. 3. A jurisprudência do STJ admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência. Não demonstrada, indefere-se o pedido. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1350533/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 14/10/2019).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 83/STJ. ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. ESPÓLIO. DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DO INVENTARIANTE. SÚMULA N° 7/STJ.[...]. 2- Cabe ao inventariante o ônus demonstrar a hipossuficiência financeira do espólio, a fim de se lhe deferir o benefício da assistência jurídica pleiteado. Precedentes do STJ. [...]. (EDcl no AgRg no Ag 730.256/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 15/08/2012).
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESPÓLIO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INADMISSIBILIDADE. 1. É admissível o deferimento da justiça gratuita a espólio em hipótese na qual fiquem comprovadas a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial, porquanto, a priori, imagina-se que os custos possam ser suportados pelos bens da massa em razão de seu manifesto cunho econômico, cabendo ao inventariante demonstrar o contrário. Precedentes: AgA 868.533/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 22.10.07; AgA 680.115/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 12.09.05; REsp 257.303/MG, Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 18.02.02; REsp 98.454/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU 23.10.2000. 2. Recurso especial provido. (REsp 1138072/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 17/03/2011). (sem grifos no original)
Neste caso, embora intimado o Requerente não trouxe provas do que é composto o monte mor. Não há qualquer indício nos autos de que seu patrimônio não seja capaz de quitar as despesas processuais.
Logo, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento das custas judiciais, inclusive da importância A que alude o artigo 968, inciso II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de fevereiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora